Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-38.2023.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Contratação negada. Hipótese em que o autor declarou, para o Oficial de Justiça, que a demanda foi proposta em razão dos juros abusivos. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, dado que a afirmação do autor indica o reconhecimento da existência do contrato, afastando a hipótese de fraude.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Contratação negada. Hipótese em que o autor declarou, para o Oficial de Justiça, que a demanda foi proposta em razão dos juros abusivos. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, dado que a afirmação do autor indica o reconhecimento da existência do contrato, afastando a hipótese de fraude. Sentença mantida. Recurso desprovido.